Tribunal: TJDFT
Processo: 0737675-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Cumprimento de Sentença Coletiva. Legitimidade Ativa. Atualização pela Taxa Selic.
I. Caso em Exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 32.159/97.
2. A decisão recorrida envolve discussão sobre a legitimidade ativa do exequente, servidor da Administração Direta do Distrito Federal, filiado ao SINDIRETA à época da propositura da ação, bem como sobre a atualização do débito pela taxa SELIC, em observância às normas aplicáveis.
II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o exequente, servidor da Administração Direta e filiado ao SINDIRETA na data da propositura da ação coletiva, possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) se a atualização monetária do débito deve ser realizada pela taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme EC n. 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019.
III. Razões de Decidir
4. A tese fixada pelo TJDFT no julgamento do IRDR n. 21 foi de que apenas servidores da Administração Direta, representados pelo SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva, são legitimados para o cumprimento individual.
5. Constando que o exequente preenchia tais requisitos, é parte legítima para a execução do título.
6. Inexiste anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC n. 113/2021; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CNJ n. 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário; TJDFT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21, autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000.